Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-76.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000575-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.274.241-11 (AGRAVANTE), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS ––DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

Consoante decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339) quanto à eventual violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que acorreu no presente caso.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
GILBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA

contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário,

ante a aplicação da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF - (Id.

114074482).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“houve sim a demonstração exata de como o julgado afrontou a ordem constitucional. Na fl. 16 do recurso extraordinário consignou-se expressamente como o acórdão afrontou o citado artigo da Carta Magna (...)”
(Id. 117162957).

Alega que
“tanto o recurso em sentido estrito como o recurso extraordinário foram construídos com a tese de que não houve fundamentação e por isso o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estaria violado”
(Id. 117162957).

Assevera que
“O TJMT ao julgar o RESE insistiu em desconsiderar as provas dos autos e assim exarou seu entendimento no sentido de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estaria devidamente respeitado, ou seja, entendeu que não houve o descumprimento da Carga Magna. Apesar de equivocado, proferiu seu posicionamento e prequestionou a matéria nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal”
(Id. 117162957).

Pugna pelo provimento do agravo, determinando-se o encaminhamento do recurso extraordinário ao STF.

Recurso tempestivo (Id.

117171462).

Contrarrazões (Id. 119258967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.
2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), consoante transcrição abaixo:

“Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como de que não houve enfrentamento quanto aos fundamentos trazidos nos recursos.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.

Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral’. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.”

Saliente-se, de início, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).

O órgão fracionário deste Tribunal assentou:

A denúncia narra que na tarde de a 4.4.2015, o recorrente GILBERTO DA SILVADE OLIVEIRA matou a vítima Lorival de Andrade, por motivo fútil, golpeando-a com 3 facadas, sendo que uma delas atingiu-lhe o pulmão direito (vide Mapa Topográfico anexado ao Id n. 72886457).

Pelo que consta, naquela tarde, o recorrente estava junto com amigos e familiares jogando truco na residência da vítima, mas, após um breve desentendimento por causa do jogo, Gilberto pegou uma faca que estava próxima à churrasqueira e começou a correr atrás de Lorival.

Até então, os presentes achavam que tudo não passava de uma brincadeira, mas, depois, ao perceberem a situação, tentaram impedir que Gilberto continuasse correndo atrás da vítima, sem sucesso.

De acordo com a denúncia, o recorrente conseguiu alcançar a vítima e, já caídos no chão, a esfaqueou por pelo menos 3 vezes, sendo que uma das facadas a atingiu mortamente no tórax.

Em linhas gerais, o recorrente não nega a autoria do crime, mas diz que não agiu motivado pela futilidade; por essa razão, pede o afastamento da qualificadora e alega que, na verdade, praticou o crime em razão das injúrias e humilhações que, por cerca de 3 anos ininterruptos, vinha sofrendo por parte da vítima.

No caso em tela, no entanto, neste momento processual, tenho que o eventual comportamento da vítima não autoriza o afastamento da qualificadora do motivo fútil, até porque não é toda e qualquer discussão ou desavença anterior entre as partes que permite a exclusão da futilidade.

Além disso, não há nos autos nenhuma confirmação de que o recorrente, de fato, vinha sendo interruptamente maltratado pelo amigo; ao contrário, a princípio, e na limitada análise dos fatos que me é permitida neste recurso, vejo que, aparentemente, havia uma relação harmônica entre Gilberto e Lorival tanto que ambos estavam jogando truco na casa da vítima e, mesmo pegando uma faca e correndo atrás do “amigo”, todos os presentes acharam que o “o ato” fosse apenas uma brincadeira.

Ademais, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o crime aqui em questão é (ou não) qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Enfim, a alegativa a Defesa no sentido de que a pronúncia está equivocada quanto a ocorrência do motivo fútil e que os fundamentos lá utilizados podem influenciar negativamente os jurados, não tem o mínimo amparo porque:

Primeiro, o recorrente não logrou, de forma inequívoca, comprovar durante a instrução criminal que, de fato, era vítima de Lorival em constantes injúrias e humilhações o que, como já ressaltado em linhas acima, ainda assim, não autorizaria o afastamento da futilidade neste momento processual, pois não é toda e qualquer discussão ou desavença anterior que permite a exclusão da qualificadora.

Segundo, a decisão de pronúncia em nenhum momento afirma que o crime foi motivado pela futilidade, ao contrário, relega a apreciação ao Júri Popular limitando-se a dizer que “nesta fase de mero juízo de prelibação, vigora o principio do ‘in dubio pro societate’ e que “a partir da oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, há indícios de que o crime foi motivado por suposta discussão entre as partes sobre o jogo de truco, por conta de um sinal errado que a vítima passou para o réu, momento em que aconteceu o ocorrido” (Destaquei).

Portanto, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não da qualificadora mencionada e ouvir, atentamente, a versão do recorrente sobre sua convivência e eventuais problemas com a vítima.

Deste e. TJMT, destaco:

“A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora

do

motivo

fútil

não

merece guarida, uma vez que a existência

de

discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar

tal qualificadora” (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, Dje 23/09/2016). Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer nesta fase processual a incidência da qualificadora do motivo fútil, vez que as desavenças prévias, por si só, não tornam descabida a referida qualificadora, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-la, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. (N.U 1005323-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Por fim, nos moldes do Enunciado n. 2, da TCRR/TJMT “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Assim, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “b”, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. (...)

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, que aplicou o Tema 339/STF.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022